Tribunal: TJDFT
Processo: 0025048-90.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025048-90.2013.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO CARLOS ANGELINI, POLICENTRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E S P A C H O Remetam-se os autos ao juízo de origem para adoção das providências cabíveis em face da petição de ID no 23969722. Publique-se. Brasília, DF , 12 de março de 2021 17:17:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator